Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0700967-31.2020.8.07.0002 AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA AGRAVADOS: METROPÓLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, CARLOS EDUARDO GELIO CARONE, MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO, IGO ESTRELA CASEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 39312826, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 40479935 e 40479939, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às Cortes Superiores de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014